Tribunal: TJSP
Processo: 1044627-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULOS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – APELAÇÃO DA RÉ – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS – O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos – INDENIZAÇÃO DEVIDA – Impõe-se, portanto, o dever de reparar, pois aquele que, por ação ou omissão

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULOS – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – APELAÇÃO DA RÉ – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS – O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos – INDENIZAÇÃO DEVIDA – Impõe-se, portanto, o dever de reparar, pois aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito – Inteligência do artigo 186, do Código Civil c.c. os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro – Sub-rogação da seguradora nos termos do art. 786 do CC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Reconhecimento – Pedido de ressarcimento acolhido apenas em parte – Inteligência do art. 86, caput do CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
APELAÇÃO DA AUTORA – Insurgência quanto à determinação de abatimento da franquia – Cabível na hipótese a dedução da do valor pago pela requerida diretamente à segurada a título de franquia – Prejuízo material efetivamente comprovado pela segurada inferior ao indicado em seu orçamento - Ausência de demonstração de que houve o abatimento no pedido demandado na inicial – RECURSO IMPROVIDO.